Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O DIREITO AO BENEFÍCIO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO – CONTRATANTE – PRINCIPAL CONDUTOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. AGRAVO INTERNO de GEOVANNA BARRETO SILVA

1.1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada daquele documento (ID Num. 18151104 - Pág. 1), é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista o documento de ID Num. 18151043 - Pág. 1 que comprova a matrícula da requerente em curso jurídico no valor de R$ 2.580,00, bem como o documento de ID Num. 18151045 - Pág. 1 que demonstra ser professora em escola de idiomas, não havendo nos autos nenhuma outra prova de que tenha sido demitida pela empresa, como afirmado nas razões recursais.

Nesse cenário, sobressai a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)".

1.2. No Agravo Interno interposto por GEOVANNA BARRETO SILVA se pretende a concessão da gratuidade de justiça, indicando então que pretende experimentar efeitos da concessão do benefício no que diz respeito apenas aos honorários sucumbenciais, se houve, uma vez que a recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal adequadamente (ID Num. 19302118 - Pág. 1 a 4).

1.3. Não há mudança do quadro fático dos autos a justificar alteração de entendimento deste relator quanto à capacidade financeira da recorrente em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, com base nas razões de decidir já elencadas no decisum atacado que, em verdade, revelam padrão de vida da recorrente que não justificaria a concessão do benefício pretendido, a exemplo, despesas mensais com curso jurídico de R$ 1.920,84 (como asseverado pela agravante), plano de saúde de R$ 623,50, serviço de psicologia com sessões semanais de R$ 150,00, dentre outras.

1.4. Isto posto, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

2. RECURSO INOMINADO DE GEOVANNA BARRETO SILVA.

2.1. Não prospera a preliminar de nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil (vedação de decisão surpresa), na medida em que no microssistema dos Juizados Especiais, regido por legislação específica (Lei no 9.099/95) é aplicável o art. 51 § 1o, que reza que a extinção do processo, nos Juizados Especiais, independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.

2.2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral em que a autora afirma que em virtude de dano sofrido em seu veículo (arrombamento) acionou a seguradora ré para o respectivo conserto. Disse também que antes de optar pela utilização da seguradora, entrou em contato com esta para saber sobre a necessidade do pagamento de franquia (R$ 1.508,46), ocasião em que teriam lhe informado que isso não seria necessário. Assim, levou o veículo a uma oficina autorizada onde o reparo foi feito. Contudo, ao comparecer ao local para a retirada do automóvel, disse ter sido surpreendida com a cobrança do valor da referida franquia (R$ 1.508,46).

2.3. Inconformada com a cobrança, ajuizou esta ação em que pretende a devolução em dobro daquela quantia; o ressarcimento dos gastos com transporte particular no período em que o automóvel esteve na oficina e reparação por danos morais.

2.4. Irretocável a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa. A análise dos autos (apólice de ID Num. 18151092 - Pág. 1) revela que o contratante do seguro automotivo, Marlo Machado da Silva, é pessoa diversa da autora, Geovanna Barreto Silva, que figura apenas como principal condutor do veículo (ID Num. 18151092 - Pág. 2). Logo, sobressai que esta não tem capacidade postulatória para figurar no polo ativo de ação contra a seguradora. Veja-se que nos autos não há notícia, sequer, da relação entre tais pessoas ou mesmo de que a autora e recorrente tivesse se sub-rogado nos direitos do contrato em tela.

2.5. Impende salientar ainda que o precedente de relatoria deste magistrado, carreado aos autos pela recorrente como sendo aplicável ao caso e, por consequência, a lhe conferir a legitimatio ad causam (acórdão 1053156), em verdade, traz situação de fato distinta da destes autos porque lá restou cabalmente comprovada a já referida sub-rogação de direitos relativos a contrato ou mesmo estipulação em favor de terceiro, dado o vínculo entre os envolvidos naquele processo.

2.6. Isto posto, carece a autora de legitimidade para a ação, razão porque merece ser mantida incólume a sentença.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.